Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS RELACIONADOS A TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PROCEDIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA APRESENTADA PELA DEVEDORA. MUDANÇA SIGNIFICATIVA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. PLANO DE PAGAMENTO ACEITO PELO CREDOR APÓS RECUSA INICIAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DOS DEMAIS SUJEITOS DO PROCESSO QUANTO À AFIRMADA CAPACIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO NÃO SUJEITA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE ATUA EM DEFESA DA DEVEDORA/PROPONENTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA HÍGIDA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO PELO JUÍZO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE FÁTICA EM QUE A PARTE DEVEDORA INCORRE EM COMPORTAMENTE INESPERADO. NEGAÇÃO DA PROPOSTA DE PAGAMENTO APRESENTADA APÓS ACEITAÇÃO DO CREDOR E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO SEGUNDO TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS DEVEDOR. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. POSTULADO QUE IMPEDE O RETORNO DO PROCEDIMENTO A FASE PROCESSUAL REGULARMENTE SUPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Proposta de pagamento apresentada pela devedora e homologada pelo Juízo após aceitação do credor, que de início a recusara.
2. Provimento judicial hígido. Sentença homologatória que não encerra ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que rigorosamente observados os termos e condições formalizados pela devedora/proponente ao juízo quando indicou o modo pelo qual se dispunha a quitar a dívida reclamada em procedimento executivo manejado pelo credor.
3. Situação concreta em que desnecessária para homologação do acordo, porque sem motivo que o pudesse justificar, a prévia intimação da Defensoria Pública, afinal, considerando o tempo decorrido, menos de 2 (dois) meses, entre dada de juntada aos autos do plano de pagamento e a de aceitação exequente, plenamente legítima a expectativa dos demais sujeitos do processo quanto à permanência das condições viabilizadoras do pagamento.
4. Hipótese em que caberia à apelante/executada informar ao órgão patrocinador de sua defesa ter havido significativa mudança em sua situação econômica para que pudessem ser tomadas as providências devidas, inclusive apresentação de nova proposta que atendesse à redução de sua capacidade de pagamento. Não fez, tendo, ao invés, adotado comportamento contraditório ao postular a reforma da sentença para afastar o provimento judicial de homologação do acordo quando, antes, procedeu de modo a fazer acreditar que as condições postas na proposta apresentada respeitavam seus limites de possibilidade. Expectativa não afastada pela devedora e relativamente a que em nada interfere, para avaliação de sua capacidade de pagamento, a posição inicial do credor de recusa da oferta e posterior mudança para atitude de aceitação.
5. Conduta processual que destoa da esperada boa-fé que deve orientar todos os participantes do processo (art. 5o CPC), bem como não se coaduna com o dever de cooperação para que se possa alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o CPC). Proceder contraditório com aptidão para constituir grave óbice ao seu regular desenvolvimento do processo, daí a proibição expressa no princípio venire contra factum proprium: a ninguém é dado opor-se a fato a que tenha por ato próprio dado causa. Não pode a apelante imputar falha na prolação de pronunciamento judicial cuja concretização está diretamente relacionada à prática de ato processual anterior, regular e que validamente realizou.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.